Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO DE CORTINA DE VIDRO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. A autora/recorrente relata que contratou o serviço de instalação de cortina de vidro em seu escritório profissional e que o produto foi totalmente instalado e entregue. No mesmo dia, foi constatado o vício do produto, que consiste no não fechamento da porta principal da cortina, em razão da folha de vidro estar empenada. Afirma ainda que, desde então, tem tentado, junto às rés, solucionar o problema, com a troca do produto, sem sucesso.
2. Apesar de o mero descumprimento contratual, por si só, não violar direitos de personalidade, vê-se, ante os fatos narrados e comprovados pelas diversas mensagens e áudios juntados (ID 43865148 e seguintes), que é inegável que o atraso desproporcional de mais de um ano para a entrega completa do serviço de instalação da cortina de vidro, que deveria ter sido prestado em menos de três meses, e tem comprometido o funcionamento regular do escritório profissional da parte, além de lhe impor desgaste constante e anormal, de modo a caracterizar dano moral passível de compensação pecuniária, que fixo em R$ 2000,00.
3. Recurso conhecido e provido.